Tribunal: TJDFT
Processo: 0720889-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, Luciano Pereira da Silva, (30 anos, nascido em 09.10.1990) que se encontra preso em face de sentença condenatória com fundamento no art. 21, da Lei das Contravenções Penais, e art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, na forma dos arts. 5o, II e III, da Lei n. 11.340/2006, na forma do art. 69, CP, à pena de 7 (sete) meses de detenção e 2 (dois) meses de e 5 (cinco) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. A autoridade impetrada é o Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica de Samambaia/DF, o qual manteve a decretação da prisão preventiva por entender que o paciente respondeu ao processo criminal preso, de modo que após a sentença condenatória sua segregação é medida que se impõe e também porque ele ostenta outras 5 condenações no Juízo de origem, entendendo, assim, que está patente sua atual intenção de persistir na senda da violência doméstica e familiar contra a mulher. O Defensor Público peticionante, então, impetrou o presente HC com pedido liminar, sob a alegação de que não houve fundamentação idônea para o decreto prisional, e que o fato delituoso, por sua gravidade abstrata não compromete o processo penal e não justifica a prisão do paciente. Destaca que o regime prisional fixado foi o semiaberto, o qual é muito menos gravoso que o regime fechado da prisão cautelar. Assim, postulou a concessão da ordem em caráter liminar e, no mérito, a sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu, possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Até porque, no caso em apreço, o agente encontra-se preso por mais de 3 meses. Noutro passo, entendo que a prisão preventiva do paciente, além de necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir de mais de 5 condenações por violência doméstica), também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a liberdade do requerido, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, em especial, da recalcitrância do paciente na prática de crimes que atentam contra a mulher. Convém ressaltar que a liberdade do agressor é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica contra a mulher esteja resguardada por medidas cautelares menos gravosas, o que não é o caso dos autos, haja vista o evidente descumprimento reiterado das medidas protetivas pelo ofensor (tanto assim, que por tal motivo também foi condenado) o que denota o desinteresse em conformar-se com providências cautelares mais brandas, bem como seu descaso com o Poder Judiciário e a ausência de vontade de se submeter à ordem judicial. Acrescento que os elementos informativos indicam, ao menos neste perfunctório momento processual, que o paciente tinha plena ciência das medidas de proteção deferidas contra ele, escolhendo descumpri-las de forma livre, consciente e voluntária, de modo que a sua liberdade, neste momento, além de ameaçar a integridade física e psicológica da vítima, ofende a ordem pública, visto que a prática, em tese, de novas infrações contra a ofendida demonstra sua nítida intenção de permanecer agindo em desacordo com a lei. Portanto, a liberdade do paciente, neste inicial momento do writ, oferece risco à segurança e à integridade física da vítima. Não se pode, assim, ignorar que a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade. Ante o exposto, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao colegiado. Portanto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.